Tribunal: TJDFT
Processo: 0716813-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716813-22.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLEYDSON COSTA DE JESUS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Gleydson Costa de Jesus (ID no 16247422, págs. 1-10) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas, conheceu o recurso do autor e deu-lhe provimento; conheceu o recurso do réu e deu-lhe parcial provimento (ID no 16139783). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Banco do Brasil S.A. para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO